Tribunal: STF
Processo: HC 210440
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 711.471, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, “somente para afastar a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra ‘h’, do Código Penal, redimensionando a pena do réu (...) para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença monocrática”.



4. Em seguida, a defesa opôs embargos infringentes, rejeitados.



5. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal. O TJ/SP indeferiu o pedido revisional.



6. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 711.471, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade do acórdão proferido pelo TJ/SP no julgamento da ação de revisão criminal, em razão do “cerceamento (do direito) de defesa, decorrente da falta dos autos principais originais, apesar da advertência oportuna de seu Defensor subscritor, de acordo com o pedido formal e expressamente dirigido ao Eminente Desembargador Relator da noticiada Revisão”. 



8. Prossegue a narrativa para afirmar que:



  (i) “visando assegurar o conhecimento da ação revisional, ad cautela, quando de seu ajuizamento, certo, que (a defesa) extraiu cópia integral da ação penal pertinente, ou seja, objeto da revisão. Contudo, (...) o digno e eminente Desembargador Relator deixou de requisitar ao douto Juízo de Origem os autos originais principais da referida persecução penal”;



      (ii) “o Áudio da audiência realizada à época da instrução processual, quando do depoimento da suposta vítima, tornou-se completamente imprestável; ou seja, inaudível;



     (iii) a hipótese é de “[p]aciente com 65 anos de idade, primário, até então possuidor de excelentes antecedentes criminais, atualmente com problemas gravíssimos de saúde, na iminência de ficar cego dos 2 (dois) olhos, e na iminência de sofrer cirurgia cardíaca”.



9. A defesa requer a concessão da ordem para determinar “a suspensão da eficácia jurídico do v. Acórdão objeto da presente Revisão Criminal, devido a inobservância do processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por conseguinte determinar a digna autoridade apontada coatora, para REQUISITAR ao Juiz de Direito da Vara Especializada Criminal da Comarca de Caraguatatuba, visando o encaminhamento dos respectivos autos principais, para instruir a presente Revisão Criminal, (...) visando outra nova Sessão de Julgamento da presente Ação Revisional”. De forma subsidiária, pleiteia que “venha prevalecer o Voto Vencido, alterando substancialmente a dosimetria da pena e a aplicação de seu regime menos gravoso”. Cumulativamente, requer a concessão do benefício da prisão domiciliar.



10. Decido.



11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



13. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que o STJ deixou de analisar as alegações da defesa, tendo em vista que “[a] suposta nulidade no julgamento da ação revisional, calcada na tese de que deveria ter sido acolhido o requerimento defensivo de requisição dos autos principais ao Juízo de primeiro grau, não foi debatida no acórdão exarado no julgamento da revisão criminal, tampouco cuidou a defesa de suscitar o tema em sede de aclaratórios, circunstância que, por si só, obsta o exame do tema, ante a supressão de instância verificada”. Sendo assim, da mesma forma, não é possível o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



14. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o STJ, “a Corte de origem concluiu que as teses veiculadas não guardam correspondência com nenhuma das hipóteses previstas, criteriosamente, no art. 621 e, de certa forma, na parte final do art. 626, capta, ambos do CPP, consubstanciando mera reiteração do apelo defensivo e inconformismo com o édito condenatório”.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator